Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734743-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RKG METAIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por RKG METAIS LTDA contra a Decisão ID 63833453, proferida por este Relator, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Nas razões recursais ora em exame, alega que embora a decisão da relatorial tenha entendido que a empresa agravante não comprovou adequadamente sua hipossuficiência, os documentos apresentados nos autos demonstram de forma inequívoca a real situação financeira da empresa. A apresentação dos balanços patrimoniais, certidões de protestos e extratos bancários evidência que, embora a empresa possua um patrimônio líquido positivo, este dado isolado não reflete a verdadeira dificuldade enfrentada pela agravante para arcar com as despesas processuais, estando a empresa neste momento em vias de fechar as portas, e só não o fez ainda em função dos funcionários que ainda dependem da empresa e aguardam o pagamento das verbas rescisórias. Afirma que embora a empresa ainda mantenha formalmente um patrimônio líquido positivo, é crucial esclarecer que todo esse patrimônio já foi comprometido em negociações de dívidas preexistentes. Frisa que o indeferimento da gratuidade de justiça representa grave lesão à agravante, pois impede seu pleno acesso à jurisdição para discutir o mérito da execução excessiva em curso. A manutenção da decisão poderá acarretar prejuízos irreparáveis, visto que a empresa será obrigada a arcar com valores que poderiam inviabilizar sua própria operação. Nas razões do Agravo, requer, em suma: 1. O recebimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deferindo-se o benefício à Agravante; 2. Caso assim não entenda, requer a remessa do presente recurso ao órgão colegiado competente, para que ele seja apreciado e provido; 3. Seja reconhecida a desnecessidade de recolhimento do preparo, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; 4. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja suspensa a exigibilidade do preparo até a resolução final deste recurso, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à Agravante. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno. O art. 1.021, §2o, do CPC permite que o Magistrado exerça o juízo de retratação, antes de levar o agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado. Pois bem, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Entretanto, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, por meio na Nota Técnica n. 11/20231, sugeriu a adoção dos parâmetros contidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Ao consultar os autos, verifico que a empresa agravante, apesar de possuir um patrimônio líquido positivo, apresenta certidões positivas de distribuições de ações cíveis do TJDFT e do TRF da 1a Região, certidão de protestos do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, permitindo inferir que passa por dificuldades financeiras, o que pode impossibilitar o custeio das despesas processuais. Nesse aspecto, observo, ainda, que não há indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a alegação da hipossuficiência econômica. Tal constatação é corroborada pelos prejuízos financeiros substanciais que a empresa registrou nos últimos anos, com perdas de R$ 248.415,84 em 2022 e R$ 396.696,84 no ano de 2023. Ante o exposto, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao disposto no art. 1.021, §2o, do CPC, exerço o juízo de retratação da decisão ID 63833453 para DEFERIR a gratuidade da justiça à agravante e deferir antecipação dos efeitos da tutela requerida nas razões do agravo de instrumento, a fim de deferir a gratuidade da justiça nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator